Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. Não há como conceder o indulto ao agravante se o Decreto Presidencial veda a sua concessão aos crimes não impeditivos, como é o caso do delito previsto do art. 288, caput, do Código Penal, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena dos crimes impeditivos, como é o caso dos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e homicídio qualificado em concurso com corrupção de menores (art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90).
3. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.